Tribunal: TJDFT
Processo: 0709664-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0709664-42.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: MARIA DO CARMO SOUSA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Pan. S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas (ID 149857888 do processo n. 0706166-12.2022.8.07.0019) que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada contra Maria do Carmo Sousa, determinou a suspensão do feito até o julgamento definitivo dos REsp n. 1.951.888/RS e 1.951.662/RS pelo STJ (Tema 1.132). Em suas razões recursais (ID 44728169), inicialmente, sustenta ser indispensável a antecipação dos efeitos da tutela recursal, eis que a sua não concessão acarretará notório prejuízo (lesão grave) de ordem material ao ora Agravante. Alega que verificado o inadimplemento, é prerrogativa do credor fiduciário escolher o caminho processual para ingresso em juízo, em razão do acesso à justiça constitucionalmente assegurado (art. 5o, XXXV, da Constituição Federal). Pontua que, uma vez feita a opção pelo procedimento do Decreto-lei n. 911/69, o credor fiduciário possui a faculdade de requerer a busca e apreensão do bem. No ponto, ressalta existir dever legal do magistrado de conceder a ordem liminar caso o credor fiduciário venha a comprovar a mora ou o inadimplemento do devedor. Defende que o recebimento da notificação extrajudicial pelo requerido não é pressuposto de validação desta para comprovação da mora, mas sim o envio no endereço fornecido pelo financiado no ato da contratação. Aponta que, no caso, não há que se refutar a validade da notificação, eis que remetida ao endereço informado e comprovado pelo devedor, o que está em consonância com a jurisprudência, e como determina a legislação pertinente à espécie. Em seguida, refere-se ao fato de que o STJ afetou para julgamento, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os REsp n. 1.951.888/RS e 1.951.662/RS. Contudo, assinala que, em 11/5/2022, a Segunda Seção apreciou questão de ordem proposta no REsp n. 1.951.662/RS, pelo Ministro Relator Marco Buzzi, acolhida a questão de ordem nos seguintes termos: “A Segunda Seção, por unanimidade, acolheu questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator no Tema repetitivo n. 1.132 a fim de afastar a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator”. Ao final, requer a concessão da tutela de urgência recursal, para que seja determinado o regular prosseguimento do feito na origem. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento para reforma do decisum de origem, para deferir a busca e apreensão. Preparo recolhido (IDs 44728170 e 44728171). É o relato do necessário. Decido. 2. Inicialmente, para análise do pressuposto de cabimento do recurso, faz-se necessário averiguar se o pronunciamento é recorrível e se o recurso interposto é o adequado, ou seja, se aquele é o recurso indicado pela lei para impugnar o específico pronunciamento judicial. No caso em análise, verifica-se que o agravo de instrumento se dirige contra manifestação judicial que determinou a suspensão do processo até o julgamento definitivo dos REsp n. 1.951.888/RS e 1.951.662/RS pelo STJ (Tema 1.132). Destaca-se o teor do pronunciamento judicial: (...) 2. Em decisão proferida em 31.3.2022, o eminente Relator do REsp 1951888/RS e do REsp 1951662/RS, Ministro Marco Buzzi, determinou a suspensão, em todo o território nacional, dos processos pendentes que versem sobre a questão ora afetada (CPC, art. 1.037, II), a saber: Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. (Tema 1132 – STJ). 3. Ocorre que em 11.5.2022, o Ministro Marco Buzzi decidiu "(...) acolher questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator no tema repetitivo no 1.132 a fim de afastar a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. (...)" (grifos e negritos nossos). 4. Este Juízo determinou, em 01/09/2022, a emenda à petição inicial para comprovar a constituição da parte requerida em mora e que a assinatura no aviso de recebimento seja do(a) próprio(a) destinatário(a); ou para requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969, concedendo prazo de 30 (trinta dias), sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único - ID 135202903). 5. A parte autora limitou-se a apresentar a petição de ID 137448637, sem cumprir o comando de emenda. 6. Em 10/11/2022 (ID 140364994), oportunizou-se à parte autora novo prazo para cumprimento das determinações de emenda. 7. A parte autora, mais uma vez, peticionou, sem cumprir a determinação de emenda (ID 144398221). 8. Consigno que, em 10/11/2022, por meio da decisão de ID 140364994, este Juízo, inclusive, alertou a parte autora de que não seria concedida nova oportunidade para cumprimento. 9. Compartilho do entendimento de que a mora poderá até ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento assinado pela própria parte devedora, tema em discussão, atualmente, pelo Superior Tribunal de Justiça, como dito em linhas volvidas. 10. Ante o exposto, considerando que a parte autora não atendeu ao comando de emenda, mas o tema relativo à mora está em discussão, atualmente, pelo Superior Tribunal de Justiça; e, tendo em vista o entendimento firmado por este Juízo quanto ao assunto em debate, determino a suspensão do presente processo até o julgamento definitivo do REsp n.o 1951888/RS e do REsp 1951662/RS. Embora a matéria tratada do presente agravo de instrumento, suspensão do processo, não se enquadre, a princípio, em umas das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC, o c. STJ, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referentes ao Tema n. 988 (Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi), fixou a tese de que o caráter taxativo do rol previsto referido dispositivo pode ser mitigado, se verificada a existência de urgência capaz de dar respaldo à interposição do agravo. Cumpre assinalar que a urgência considerada como requisito excepcional para admissão do recurso não deve ser confundida com perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que são pressupostos da tutela provisória de urgência. A tese jurídica firmada pelo c. STJ somente é aplicável às situações que não podem esperar rediscussão futura em eventual apelação, a fim de evitar inutilidade ou inefetividade da prestação jurisdicional, condições que estão presentes no caso em tela. Isso porque o feito na origem foi paralisado, em efetivo prejuízo à parte autora, que não pode, na hipótese, aguardar a prolação de sentença e a interposição da apelação, haja vista, no referido momento processual, que pressupõe a retomada do curso do processo, já não mais existir utilidade a discussão da suspensão ora posta em debate. No mesmo sentido, em caso semelhante, também se manifestou a Terceira Turma do c. STJ, in verbis: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DO PROCESSO EM 1o GRAU EM RAZÃO DE INSTAURAÇÃO DE IRDR. (...) AGRAVO DE INSTRUMENTO CABÍVEL (ART. 1.037, §13, I, DO NOVO CPC), SOB PENA DE CRIAÇÃO DE DECISÃO IRRECORRÍVEL SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL OU DE TORNAR ABSOLUTAMENTE INÚTIL O DEBATE ACERCA DA CORREÇÃO DA DECISÃO SUSPENSIVA APENAS EM APELAÇÃO OU EM CONTRARRAZÕES. (...) 9- O sistema recursal instituído pelo novo CPC prevê que, em regra, todas as decisões interlocutórias serão impugnáveis, seja imediatamente por agravo de instrumento, seja posteriormente por apelação ou contrarrazões, sendo certo que o Código estabeleceu que determinadas interlocutórias seriam irrecorríveis somente em seis específicas hipóteses, textualmente identificadas em lei. 10- A decisão interlocutória que versa sobre a distinção entre a questão debatida no processo e a questão submetida ao IRDR é impugnável imediatamente também porque, se indeferido o requerimento de distinção e mantida a suspensão do processo, essa questão jamais poderia ser submetida ao Tribunal se devolvida apenas em apelação ou em contrarrazões quando já escoado o prazo de suspensão. (REsp n. 1.846.109/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 13/12/2019) Ultrapassada a questão do cabimento, o inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se presentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, revela-se, de plano, a probabilidade de provimento do recurso no tocante ao prosseguimento do processo de origem. O c. Superior Tribunal de Justiça afetou, em 31/3/2022, para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos os REsp n. 1.951.888/RS e 1.951.662/RS, com o intuito de se “definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário” (Tema 1.132). Em um primeiro momento, foi determinada “a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015”. Ocorre que, em nova apreciação do assunto, em 11/5/2022, a Corte da Cidadania acolheu questão de ordem proposta pelo Ministro Relator e afastou a determinação de sobrestamento do processamento dos processos pendentes, ad litteris: QUESTÃO DE ORDEM - AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS - TEMA 1132 - COMPROVAÇÃO DA MORA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - NECESSITA, OU NÃO, DE RECEBIMENTO PESSOAL PELO DESTINATÁRIO - AFASTAMENTO DA DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO/SOBRESTAMENTO DO PROCESSAMENTO DE TODOS OS FEITOS E RECURSOS PENDENTES ATINENTES À MATÉRIA AFETADA. 1. A afetação ao rito dos repetitivos, por expressa previsão legal, contida nos artigos 1.037, II, c/c 1.036, §1o, do CPC/15, não impede o julgador originário de apreciar questões urgentes. 2. A matéria subjacente ao presente apelo recursal afigura-se pacífica (sendo este um dos critérios adotados para a afetação) possuindo manifestações de ambas as Turmas julgadoras na mesma linha interpretativa. Precedentes. 3. Ante a pacífica jurisprudência acerca do tema objeto da afetação, aliada à interpretação equivocada de parte de órgãos julgadores das instâncias ordinárias, os quais determinaram a suspensão indiscriminada e sem observância aos critérios definidos por esta eg. Segunda Seção - identidade de processos que versem sobre a mesma questão jurídica e a possibilidade do exame de questões urgentes - convém seja mais uma vez esclarecida e afastada a determinação de suspensão de tramitação dos processos em curso no território nacional, evitando-se, dessa forma, o risco de perecimento de direitos e a propagação, ainda que não absoluta, da equivocada leitura do comando dado por esta Casa. 4. Questão de ordem acolhida, por unanimidade, para afastar a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes. (QO no REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 11/5/2022, DJe de 16/5/2022) Nesse contexto, não se verifica, a princípio, razões para a suspensão do processo de origem até o julgamento definitivo dos REsp n. 1.951.888/RS e 1.951.662/RS pelo STJ (Tema 1.132), na forma determinada pelo Juízo a quo. No que tange ao segundo requisito, igualmente, existe risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, haja vista que a manutenção do decisum impugnado inibe o prosseguimento do feito por período indeterminado, impondo obstáculo ao alcance da tutela requerida no processo, com prejuízo à parte autora. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Saliente-se que não houve decisão acerca do pedido de busca e apreensão no Juízo de origem. Nessa toada, o exame da tese apresentada pelo agravante em grau recursal implicaria violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e inadmissível supressão de instância, motivo pelo qual o recurso, neste particular, não merece conhecimento. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido liminar exclusivamente para determinar que o processo prossiga regularmente no doutro Juízo de origem e, assim, afastar a ordem de suspensão de andamento do feito. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 20 de março de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora